Tribunal: STJ
Processo: 5005063-38.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917585 - SC (2025/0139494-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: HENRIQUE GILIOLI
EMBARGANTE
: IVAN ROBERTO GILIOLI
EMBARGANTE
: POSTO ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
MEISSON GUSTAVO ECKARDT - SC032167
ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52607430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d8e73b90-54c0-4489-9a6b-82eb1f497ebc

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d8e73b90-54c0-4489-9a6b-82eb1f497ebc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917585 - SC (2025/0139494-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: HENRIQUE GILIOLI
EMBARGANTE
: IVAN ROBERTO GILIOLI
EMBARGANTE
: POSTO ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
MEISSON GUSTAVO ECKARDT - SC032167
ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por TRR GILIOLI LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 906)..:
Documento eletrônico VDA51687563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: c8a8eb78-ea49-498b-ad5f-c6a44fef6636

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Recuperação Judicial. 2.
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido (
. 3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não
Súmula 283/STF)
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega
omissão e erro de premissa fática no acórdão, porque, embora sem menção literal à
o agravo em recurso especial teria impugnado a substância dos
Súmula 283/STF,
fundamentos autônomos da decisão do TJ/SC, afastando a
e
Súmula 7/STJ
debatendo a correta interpretação do
-J da

art. 69
Lei 11.101/2005.
Sustenta que a decisão embargada incorre em formalismo exacerbado, em
desatenção ao art. 4o do CPC.
Invoca, ainda, julgados do STJ que admitem embargos de declaração com
efeitos modificativos para correção de erro material ou premissa equivocada.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para: a) reconhecer que houve impugnação específica nas razões do
agravo em recurso especial; b) dar provimento ao agravo interno, e c) conhecer o
agravo em recurso especial e determinar o processamento do recurso especial, com
análise do
-J da
e da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 69
Lei 11.101/2005
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão e do erro de premissa fática quanto à devida impugnação da
Súmula 283/STF
De plano, nota-se que não há que se falar em omissão — ou até mesmo
erro de premissa fática —, uma vez que o acórdão embargado, de forma clara e
indene de dúvidas, sem qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA51687563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: c8a8eb78-ea49-498b-ad5f-c6a44fef6636

por manter a ausência de impugnação específica dos argumentos estabelecidos na
decisão agravada.
Nesse ponto, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 909-910):
decisum

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da
art. 932,
decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC: a ausência de impugnação
específica dos fundamentos do acórdão recorrido (
.
Súmula 283/STF)
- Da ausência de impugnação específica dos fundamentos que assentam o acórdão
recorrido (Súmula 283/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SC identificou a deficiência na fundamentação do
recurso especial, pois a parte agravante não impugnou todos os fundamentos que
sustentam o acórdão recorrido.
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
demonstrou que impugnou todos os fundamentos que assentam o acórdão recorrido,
o que atrai o óbice da
e impede a abertura da instância especial.
Súmula 283/STF
Inafastável, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF (É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Nesse sentido: AgInt no
Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.290.902/SP,
DJe de
AgInt no
Primeira Turma,
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
julgado em
DJe de

4/12/2023,
7/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas
razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou
obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na
decisão embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Documento eletrônico VDA51687563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: c8a8eb78-ea49-498b-ad5f-c6a44fef6636

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51687563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: c8a8eb78-ea49-498b-ad5f-c6a44fef6636

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.917.585 / SC
Número Registro: 2025/0139494-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050633820248240000 50059543620238240019 50200784720248240000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : HENRIQUE GILIOLI
AGRAVANTE : IVAN ROBERTO GILIOLI
AGRAVANTE : POSTO ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
MEISSON GUSTAVO ECKARDT - SC032167
ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
Documento eletrônico VDA52586782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: b9c8f20e-5bdd-449b-bf67-fc078ec9c7a1

MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : HENRIQUE GILIOLI
EMBARGANTE : IVAN ROBERTO GILIOLI
EMBARGANTE : POSTO ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
MEISSON GUSTAVO ECKARDT - SC032167
ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
24/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: b9c8f20e-5bdd-449b-bf67-fc078ec9c7a1